Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-16.2001.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001600-16.2001.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOADIR MINERVINO DE MAGALHAES (RECORRENTE), JOADIR MINERVINO DE MAGALHAES - CPF: 629.471.841-49 (RECORRENTE), DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ROBERTO LAGO E SILVA (VÍTIMA), DAVINA MARIA RAMOS (ASSISTENTE), ELZO BRÍGIDO RAMOS (ASSISTENTE), SÉRGIO DO LAGO E SILVA (ASSISTENTE), ADRIANA RODRIGUES FONSECA (ASSISTENTE), HERONIDES CESÁRIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), DANIELA GRETER DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA EDEMIR DOS SANTOS MAGALHÃES (ASSISTENTE), DAVINA MARIA RAMOS (ASSISTENTE), ROBERTO LAGO E SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ÓRGÃO JUDICANTE FEZ A DEVIDA CORRELAÇÃO COM CASO
SUB JUDICE
– REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – EXAME MERITÓRIO APROFUNDADO – ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO SUCESSIVO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PROVAS – DETALHES ADMINICULARES QUE EXIGEM O CONHECIMENTO PELOS JURADOS – NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, visto que presentes indícios suficientes de autoria e comprovada a materialidade, inviabilizando a acolhida dos pleitos de absolvição sumária ou impronúncia.

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Joadir Minervino Magalhães
contra decisão prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1600-16.2001.811.0042, na qual foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 154537213).

Inconformado,
Joadir
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito (Id. 154537217). E, suas razões, pugna pela impronúncia do recorrente, sob alegação de ausência de provas da autoria, aduzindo restar a pronúncia escorada apenas na fala de testemunhas, devendo ser absolvido, nos termos do artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal. Subsidiariamente que seja afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sustentando que não houve o “elemento surpresa” (Id 105443671).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento ao recurso em sentido estrito, a fim de ser integralmente mantida a sentença de pronúncia vituperada (Id. 154537223).

Em sede de juízo de retratação, o juízo singular manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 154537224).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, adotando
“per relationem”
as contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singela (Id. 159552651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Joadir Minervino Magalhães
contra decisão prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1600-16.2001.811.0042, na qual foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa alega a necessidade de reforma da decisão que pronunciou o ora recorrente, sob o argumento de que não restaram demonstrados os indícios de autoria.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Na noite de 11 de outubro de 1998, por volta das 22:00 horas, no bairro Cidade Verde, nesta capital, o indiciado JOADIR MINERVINO DE MAGALHÃES utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, objeto do auto de apreensão de fls. 08, desferiu vários golpes contra a vítima ROBERTO LAGO E SILVA (brasileiro, solteiro, natural de Pedra Preta/MT, nascido aos 22/01/81, filho de Benedito do Lago Silva e Avelina Germana da Silva, que residia na rua Viela 90, nº 34, bairro Santa Izabel, nesta capital), causando-lhe a morte em decorrência de choque hipovolêmico produzido por instrumento perfuro cortante, conforme evidencia o laudo de exame de necropsia de fls. 42/45.

Consta dos autos que o indiciado, acompanhado de esposa, Adriana Rodrigues Fonseca, e filhos, se encontrava no estabelecimento comercial denominado “Bar do Prezado”, situado no bairro Santa Izabel, ocasião em que os presentes bebiam bebida alcoólica e praticavam disputas de “queda de braço”.

O indiciado foi derrotado nas disputas que participou e em face disto os presentes gozaram dele, inclusive sua própria esposa o chamou de “frouxo e bunda-mole”, gerando uma pequena discussão entre a esposa do indiciado e a vítima ROBERTO, que se encontrava presente no referido Bar e simplesmente assistia aos acontecimentos.

Sossegados os ânimos, o indiciado ausentou-se do Bar, levou sua esposa e filhos para casa e, momentos após, retornou ao estabelecimento e ali permaneceu por alguns instantes aguardando o momento oportuno para consumar o crime.

Assim, quando a vítima conduzia sua bicicleta pela Rua central, s/nº, próximo a Igreja Assembléia de Deus, em meio a um depósito de lixo, no bairro Santa Izabel, o indiciado a atacou de forma inesperada e lhe desferiu os golpes antes mencionados, causando-lhe a morte.

Assim agindo, o indiciado incorreu nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. [...]”
(Id. 154533897, p. 1/3)

Pois bem.

Analisando-se o pleito de absolvição e impronúncia do recorrente, que alega ausência de provas e indícios suficientes de autoria, verifico que não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Nessa seara, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Egrégio Tribunal Popular, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 413 do Código Processual Penal, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

[...] A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. V – O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)

No caso em testilha, a materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos das testemunhas, bem como pelo que se extrai do termo de exibição e apreensão, laudo de exame de necropsia, mapa topográfico para localização de lesões, laudo pericial nº 2978/98, laudo pericial nº 2977/98 e laudo pericial nº 2858/98 (Id. 154533897).

Trago à baila trechos da decisão que pronunciou o recorrente,
in verbis
:

“[...] Sob esse prisma, o exame detido dos autos evidencia que a pretensão acusatória procede.

De fato, tenho como demonstrados nos presentes autos os pressupostos descritos no art. 413 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que o réu deve ser pronunciado e submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri pela prática do delito de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Roberto Lago e Silva
.

Isso, porque a
materialidade
delitiva ficou evidenciada pelos boletins de ocorrência de fls. 08 e 09 (id. 55594906); termo de exibição e apreensão de fl. 12 (id. 55594906); laudo de necropsia nº 01-01-000679-01/98 (fls. 46/49 – id. 55594906); laudo pericial nº 2978/98 (fls. 59/62 – id. 55594906); laudo pericial nº 2977/98 (fls. 85/91 – id. 55594906) e laudo pericial nº 2858/98 (fls. 92/111 – id. 55594906).

De outra banda, entendo que os
indícios de autoria
também se encontram demonstrados, haja vista que a prova testemunhal aponta o denunciado como autor dos golpes de faca que produziram os ferimentos que, por sua vez, culminaram com a morte da vítima.

Nesse sentido, a testemunha Elzo Brígido Ramos, ouvido na fase judicial, declarou:

[...] na madrugada da ocorrência, o depoente chegou da casa de sua namorada por volta das 03h; que encontrou na casa de sua mãe, o réu, sua esposa e um filho, recém-nascido; que o réu estava bêbado e
dizia que tinha matado uma pessoa
; que ninguém acreditou nele, nem sua mulher; que mandou ele embora dali e nunca mais o viu; que não sabe por onde ele anda; que não conhecia a vítima; [...] que o réu deixou a faca perto do banheiro; que estava chovendo muito e as roupas dele estavam todas molhadas; que ele usava uma camisa do Corinthians, escura, e não dava para ver manchas de sangue; que trocou as roupas, emprestando uma calça e outras peças do depoente; que queria, também, a bicicleta de seu irmão emprestada; que o depoente disse que não emprestaria e mandou que ele fosse embora, pois sua mãe tem pressão alta e ele estava perturbando; que lhe deu cinco reais e ele saiu dali; que
no outro dia é que viram manchas de sangue na roupa dele
. (sic – fl. 175 – id. 55594906).

Por sua vez, a testemunha Sérgio do Lago Silva, em Juízo disse que:

[...] o ofendido era seu irmão; que estava no bar antes dos fatos, mas não viu quando seu irmão foi atingido; que seu irmão ofereceu uma “Coca” e um “Skiny” ao enteado do réu; que a mulher desse não gostou e discutiu com seu irmão; que ela também lhe disse que o pai do guri não era “Toddy” e sim Joadir, que o criava; que seu irmão não discutiu com o réu; que ele apenas jogou uma “queda-de-braço” com Marcos, colega do depoente; que o réu perdeu e a própria mulher dele o humilhou, chamando-o de “frouxo”; que depois disso o réu ainda pagou duas cervejas para seu irmão, e deu a mão de amigo; que o depoente foi embora, mas seu irmão não quis ir com ele; que no outro dia é que soube da morte dele; [...] segundo ficou sabendo, o réu montou na própria bicicleta de seu irmão e o levou para perto da igreja onde desfechou os golpes. (sic – fl. 176 – id. 55594906).

A testemunha Daniela Greter de Oliveira, em Juízo também narrou a dinâmica dos fatos ocorridos na noite do crime, consoante se infere de suas declarações abaixo transcritas:

[...] na noite dos fatos estava no bar com alguns amigos; que também lá estavam o réu, sua esposa e filho sentados em uma mesa; que a vítima também ali se encontravam; que começaram com a brincadeira de “queda-de-braço”; que o réu jogou com Roberto e perdeu; que jogou depois com outro colega de “Beto” e também perdeu; que houve uma discussão entre eles e até a mulher do réu o xingou de “frouxo e bunda mole”; que depois de uma hora, mais ou menos, o réu e sua mulher saíram dali; que o réu voltou sozinho; que a depoente não percebeu que ele estava com uma faca; que um outro colega disse, depois da morte da vítima, que percebera que o réu estava com uma faca na cintura; [...] a depoente soube da morte da vítima somente no outro dia; que a vítima era seu colega; que ela não conhecia o réu; que depois da morte chegaram a conclusão de que o réu foi quem matara a vítima; que todos que lá estavam disseram não ter dúvidas; que nunca mais viu o réu. [...] os comentários são no sentido de que o réu levou a vítima até a casa dele e a matou, deixando o corpo no local onde foi ela encontrada. (sic – fl. 177 – id. 55594906).

Já a testemunha Davina Maria Ramos declarou:

[...] no dia dos fatos, ela havia comprado uma faca da Avon; que recebeu a faca e a colocou sobre a mesa, indo atender à duas pessoas que a chamavam, já que ela é benzedeira; que o réu, que ela chamava de “Cascão”, chegou ali, por volta das 19h; que ele lhe perguntou se ela tinha engradado de cerveja; que ela respondeu que sim e ele entrou para ver; que ela estava atendendo as pessoas e não reparou no que ele fazia;
que ele ao sair deve ter pegado a faca
; que apenas disse a depoente que seu tio viria buscar o engradado depois; [...] já era bem tarde, entre 21 e 22h, quando ouviu bater à porta; que ela já ouviu pessoas entrando e, logo depois, barulho de água correndo; que estavam ali, a mulher do réu e seus dois filhos; que o réu também tinha entrado e ido tomar banho; que
ele colocou uma bermuda velha e outras roupas
; que ela logo viu que ele estava embriagado; [...] seu filho chegou e também mandou o réu ir embora, vendo que ele estava bêbado; [...] foi pescar no outro dia bem cedo com seu marido; que por volta das 13h
uma pessoa que ali chegou e disse que haviam matado um rapaz no bairro Santa Izabel; que na hora a depoente estremeceu, percebendo o que acontecera
; que retornou e quando ia chegando em sua casa, Mariana, sua neta, foi lhe encontrar dizendo para a depoente, quando limpasse frango, não mais deixasse a faca suja; que ela foi ver e já encontrou a faca na pia lá de fora;
que não estava suja de sangue, pois a menina tinha lavado
; que
encontrou atrás do banheiro do réu, bem como seu tênis, ainda sujos de sangue mesmo tendo tomado chuva
; que ela foi até a delegacia e contou a verdade; que nunca mais viu o réu (sic – fl. 174 – id. 55594906).

Na fase administrativa, Adriana Rodrigues Fonseca, que à época era companheira do réu, declarou que:

[...] no dia 11/10/98, a declarante encontrava-se juntamente com seu marido num bar que fica próximo a sua residência, e que também estavam naquele bar, a vítima e mais uns amigos, e que não sabe quem são esses; Tudo começou, a partir do momento que a vítima pagou um refrigerante ao filha da declarante de 4 anos de idade, e após o seu filho terminar de beber o refrigerante, a vítima pediu ao filho da declarante, que levasse a garrafa onde a declarante se encontrava, com seu marido; Daí, o Joadir foi até a vítima, perguntando porque ela teria pago o refrigerante ao filho da declarante e mandado a criança levar a garrafa até a mesa da declarante; Assim, Joadir retornou à mesa, sem manifestação da vítima; Daí então, Joadir após ter ido até o interior do bar para apanhar mais uma cerveja, foi chamado pela vítima para disputar uma “Queda-de-braço”, com um amigo da vítima, e que a declarante não conhece o amigo que jogou “queda-de-braço” com Joadir; [...] Joadir perdeu a “queda-de-braço”, e a vítima e seus amigos começaram a “tirar o sarro” dele; Daí, a declarante chamou Joadir para que o mesmo fosse embora, e aquela gozação que o seu marido sofria pela vítima e o seu amigo, fora protestada pela declarante, de onde partiu uma discussão; Que a declarante, perguntou à vítima porque estava “gozando” no seu marido, e respondido por esse que, Joadir era um “otário” e que “queria aparecer”, somente porque perdeu o jogo; Que a declarante disse à vítima o que ganhava com aquilo, tirando “sarro” em seu marido, respondeu aquele: “apenas uma cerveja”; [...] após toda aquela discussão, a declarante já nervosa pediu a Joadir para que fossem embora, e assim foi feito, indo embora para sua residência; [...] a declarante chegando em sua residência, discutiu com Joadir, por causa das “palhaçadas e humilhações” que ele sofreu naquele bar; Que, daí então, ele saiu de casa, e quando a declarante já ia se recolher para dormir, ele apareceu na casa; E que nessa saída, ele não demorou muito para chegar em sua casa; Que, no momento em Joadir chegou em casa,
ele estava com a boca inchada, com o pescoço todo arranhado, que parecia marca até de faca, e com as duas mãos machucadas, gritando “Vamos embora Adriana, vamos embora, porque eles vão nos matar”
; Daí então, deixaram a sua residência e foram para a casa da dona Davina, a qual Joadir considerava como mãe; Que, chegando lá, Joadir pediu emprestado uma roupas, e que lhe foram emprestadas, e que as roupas eram de Elzo; Disse mais, que
quando Joadir chegou a sua residência, estava com a roupa toda suja, e também com sangue na mesma
; Que, na casa da dona Davina, Joadir entrou para os fundos, talvez fosse para se lavar, vindo de lá com a roupa toda trocada, tomado banho, e com a mão enfaixada, pois saía muito sangue de sua mão; Que
a declarante reconhece as peças de roupas aqui lhe apresentadas, como sendo as de seu marido Joadir, como também um par de tênis
; [...] a declarante não sabe onde seu marido se encontra, e o mesmo abandonou até mesmo o emprego, na Track Center, oficina especializada em tratores, localizada nesta Capital; [...] na Terça-feira, dia 13/10/98, é que ficou sabendo, por comentários de populares ali no bairro, que teria sido Joadir o suspeito do crime. (sic – fls. 24/26 – id. 55594906)

A genitora do acusado, Maria Edemir dos Santos Magalhães, em solo policial declarou:

[...] na madrugada do dia 12/10/98, às 2:40, Joadir apareceu em sua casa, desesperado e chorando muito, e que a declarante queria saber o que estava se passando, mas ele não dizia nada à genitora, apenas chorava; Que, a declarante pôde notar que quando seu filho ali esteve, apresentava-se com dois cortes profundos nos pulsos, sinais no pescoço, aparentando que fora quase enforcado, com a boca inchada, inclusive com corte no lábio superior; [...] mais tarde, chegou a sua residência, sua nora Adriana, em companhia de uma tia dela, e os dois filhos, e ali disse à declarante que o
Joadir teria dito a ela que matou uma pessoa
, mas só que ela não acreditou e não acredita. E que a nora da declarante a explicou toda aquela maneira que se procedeu na troca das vestes, que emprestou na residência do Elzo; [...] não sabe onde seu filho se encontra (sic – fls. 34/35 – id. 55594906).

A testemunha Benedito do Lago e Silva, genitor da vítima, disse na fase inquisitorial que “[...] Joadir era praticamente vizinho do declarante, e que no dia seguinte ao crime a casa do mesmo estava totalmente fechada” (fl. 42 – id. 55594906), enquanto a testemunha Mariani Maria Ramos, também em sede pré-processual, declarou que “[...] é neta da Sra. DAVINA, onde a menor encontrou a faca apreendida nos autos no fundo do quintal da casa da residência dessa, e que foi a menor quem lavou a faca, na ocasião a mesma estava toda suja de sangue” e que “[...] encontrou a referida faca ali em cima da pia; Que após ter lavado a faca mais tarde falou para sua avó DAVINA, quanto ao sangue encontrado na mesma” (sic – fl. 44 – id. 55594906).

Assim, considerando que a prova testemunhal demonstra que houve um suposto desentendimento entre o réu e a vítima; que o acusado, na data do crime esteve na casa da testemunha Davina Maria Ramos, já tarde da noite, onde teria se lavado e trocado de roupas, tendo sido as roupas que utilizava encontradas no dia seguinte, com resquícios de sangue; que a faca supostamente utilizada no crime também foi encontrada na residência da referida testemunha, sendo que o objeto também apresentava resquícios de sangue, conforme laudo pericial nº 2978/98 (fls. 59/62 – id. 55594906), laudo pericial nº 2977/98 (fls. 85/91 – id. 55594906) e laudo pericial nº 2858/98 (fls. 92/111 – id. 55594906); considerando que, após o crime, o implicado foragiu do distrito da culpa, entendo que os indícios existentes são suficientes para apontá-lo como possível autor do homicídio que vitimou Roberto Lago e Silva.

Por outro lado, a julgar pelo modo como a vítima foi morta – com lesões que se concentraram sobretudo na região cervical e no tórax, conforme laudo de necropsia nº 01-01-000679-01/98 (fls. 46/49 – id. 55594906) – entendo que não há como afastar o animus necandi neste momento.

Ademais, em casos tais, em que há dúvida acerca do que efetivamente ocorreu na data do fato, a pronúncia é medida que se impõe, uma vez que o juízo de pronúncia, diversamente do sustentado pela defesa, é fundado em suspeitas e não em certeza.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

I - O procedimento de julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui regramento próprio e as suas peculiaridades não autorizam que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu ao Tribunal popular, ultrapasse os limites impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, resta justificada a decisão de pronunciar o réu, em observância ao princípio in dubio pro societate, que vige nesta fase (precedentes).

Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 683.784/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)

De outra banda, a sentença de pronúncia é definida por MAGARINOS TORRES como sendo “a decisão em que se apuram a existência do crime, certeza provisória da autoria e indícios da responsabilidade do réu”
(In Processo Penal do Júri, ed. 1993, p. 185)
.

A propósito, confira-se a definição de indícios de autoria para fins de pronúncia:

“A pronúncia exige uma suposição fundada da responsabilidade criminal do acusado. A lei fala em indícios da autoria, os quais não se confundem com a mera conjectura, porque indícios são elementos sensíveis, reais, ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se em criações da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser necessariamente provado.”
(Tribunal de Justiça de São Paulo - Revista dos Tribunais 546/334)

Presentes, pois, os pressupostos descritos no art. 413 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da existência do crime e indícios de que o acusado o praticou, a pronúncia é medida que se impõe, vez que descabe ao Juízo, nessa fase de admissibilidade da acusação, adentrar de forma incisiva na análise das provas.

Esse é o entendimento da egrégia Corte de Justiça Mato-grossense:

“Extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados”
(RT 521/439)
.

Logo, tenho como presentes os requisitos legais para a pronúncia do denunciado, quais sejam, existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, razão pela qual julgo admissível o jus accusationis.

Superada a questão, relativamente à
qualificadora
descrita no § 2º, inciso IV, do art. 121 da Matriz Penal, se nos afigura que ela não se revela manifestamente improcedente, uma vez que, conforme se depreende do laudo de necropsia nº 01-01-000679-01/98 (fls. 46/49 – id. 55594906), notadamente do mapa topográfico para localização de lesões de fl. 49, anverso e verso (id. 55594906), a vítima foi atingida com diversos golpes de faca, tanto na região frontal do corpo, como na região posterior, não sendo possível verificar quais foram as lesões produzidas por primeiro, de modo que não é possível afastar de plano a qualificadora em questão, já que, a depender das circunstâncias, pode restar caracterizado que a ação praticada teria dificultado ou tornado impossível a defesa do ofendido.

Assim, a qualificadora descrita na denúncia deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que compatível e congruente com os fatos tratados nos autos, não devendo ser subtraída do colegiado competente.

A propósito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PLEITOS QUE VISAM A DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DELAÇÃO RECÍPROVA QUANTO AO AUTOR DOS DISPAROS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – ART. 5º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PEDIDO PELA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM – IMPOSSIBILIDADE – DECISUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. Restando demonstrada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, não há falar em desconstituição da sentença de pronúncia. A sentença que pronuncia o réu representa mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, devendo prevalecer, nessa fase, o princípio in dubio pro societate, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d” da Constituição Federal. Só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Recursos desprovidos.
(TJMT - RSE 40536/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO ÀS QUALIFICADORAS –INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado. Reconhecida as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o seu afastamento em sede de recurso não se mostra possível quando sua caracterização é suportada por elementos de convicção presentes no caderno processual.
Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “[...] havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa [...] dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, inclusive se o agente teria agido imbuído por ciúme e se tal sentimento teria natureza fútil, torpe ou incidiria como um privilégio do crime”
(STJ: AgRg no REsp 1.267.293/RS. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe: 14/03/2017).
(N.U 0011392-71.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

destaquei

Posto isso, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu
JOADIR MINERVINO DE MAGALHÃES
, vulgo “Cascão”, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]”
(Id. 154537213)

Nesse contexto, após análise das provas dos autos, verifica-se que o presente recurso não merece provimento.

Acerca da absolvição, o artigo 415 do Código de Processo Penal assim dispõe:

“Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I - provada a inexistência do fato;

II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III - o fato não constituir infração penal;

IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.”

No caso em comento, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária.

Conforme extrai do relato das testemunhas, nos autos existem duas versões para os fatos que terminaram com a morte de Roberto, confrontando com a versão da defesa, de que não há provas da autoria do delito.

Necessário, portanto, o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, já que é quem detém competência constitucional para o exame da questão:

Nesse sentido:

[...]
Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou o acusado
. O pedido de absolvição sumária pela negativa de autoria não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Manutenção da decisão hostilizada. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJ-RS - RSE: 70084547033 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021) (negritou-se)

Ressalta-se, que a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Portanto, diante dos indícios, o caso deve ser analisado e decidido pelo Conselho de Sentença, juízo natural para dirimir a autoria dos fatos imputados ao recorrente

A esse defensiva de que, no caso dos autos não, há prova de autoria delitiva, tonando-se inviável o julgamento do recorrente pelo Júri, não merece guarida.

Como se sabe, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527)

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios suficientes de autoridade e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17)

Como mencionado alhures, no caso em testilha, a materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos das testemunhas acima transcritos, bem como nos documentos colacionados nos autos.

Assim,

considerando todas as circunstâncias acima conjugadas, traduzem indícios mínimos para a avaliação da autoria do recorrente quanto ao homicídio de Roberto, pautado no fato da existência de elementos probatórios de sua participação no crime, impõe-se a sua pronúncia.

De mais a mais, na espécie, a prova colhida durante o inquérito policial foi submetida ao crivo do contraditório, sendo esta utilizada como fundamento para a prolação da decisão de pronúncia.

Desse modo, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida.

No tocante ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o magistrado analisou e fundamentou a necessidade da manutenção das qualificadoras nos seguintes termos:

“[...] Superada a questão, relativamente à
qualificadora
descrita no § 2º, inciso IV, do art. 121 da Matriz Penal, se nos afigura que ela não se revela manifestamente improcedente, uma vez que, conforme se depreende do laudo de necropsia nº 01-01-000679-01/98 (fls. 46/49 – id. 55594906), notadamente do mapa topográfico para localização de lesões de fl. 49, anverso e verso (id. 55594906), a vítima foi atingida com diversos golpes de faca, tanto na região frontal do corpo, como na região posterior, não sendo possível verificar quais foram as lesões produzidas por primeiro, de modo que não é possível afastar de plano a qualificadora em questão, já que, a depender das circunstâncias, pode restar caracterizado que a ação praticada teria dificultado ou tornado impossível a defesa do ofendido.

Assim, a qualificadora descrita na denúncia deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que compatível e congruente com os fatos tratados nos autos, não devendo ser subtraída do colegiado competente. [...]”
(Id. 154537213)

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Embora a defesa sustente que as lesões infligidas na vítima foram pela frente, afirmando que não existia o elemento surpresa, é certo que o ofendido foi atingido com golpes de faca nas costas (Id. 154533897, p. 50/54).

Sendo assim, acerca do recurso que dificultou a defesa do ofendido, temos que a vítima estava conduzindo sua bicicleta quando do início dos golpes de faca.

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Joadir Minervino de Magalhães
,

mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023